Tribunal: TJDFT
Processo: 0004879-61.2003.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA DE GLEBA. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DO BEM. LAUDO PERICIAL. PARTES NÃO OCUPAM A ÁREA REINVINDICADA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. CITAÇÃO DOS LITISCONSORTES DESCONHECIDOS. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO ILEGAL NO ESTADO DE FATO DO BEM. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. PARCELAMENTO IRREGULAR. FATO CONSTITUTIVO NÃO COMPROVADO. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. OBSERVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O artigo 115, inciso I e parágrafo único, do CPC/2015, pontua a necessidade de o autor requerer a citação de todos os litisconsortes, de modo que forneça os dados necessários para proceder a citação. Contudo, se a parte desconhece os reais ocupantes da área que reivindica, não há como realizar a citação de todos os pretensos litisconsortes.
2. O §1o do art. 319 do Código de Processo Civil trata da individuação do réu. Assim, quando da petição inicial, o autor pode requerer ao juiz diligências a fim de que o réu possa ser corretamente identificado e citado, de modo que seja integrada a relação processual entre as partes. O referido artigo aborda hipótese de desconhecimento dos dados do réu quando da propositura da ação, cujo pedido deve ser realizado na petição inicial, razão pela qual não se aplica ao caso dos autos.
3. Da inovação ilegal no estado de fato do bem (art. 77, inciso VI, CPC/2015). Não houve comprovação da atuação dolosa das partes no sentido de alterar ilegalmente coisa litigiosa, de modo que a parte não se desincumbiu de seu ônus probatório, segundo prevê o art. 373, inciso I, do CPC. Para a configuração de má-fé, faz-se necessária prova robusta e inconteste da intenção maliciosa praticada pela parte.
4. Ainda que a perícia tenha concluído que a área discutida nos autos tenha sofrido parcelamentos irregulares, o referido parcelamento não foi objeto da presente ação, de maneira que o juiz está subordinado aos limites do pedido, sob pena de ofensa aos artigos 141 e 492, ambos do CPC/2015. In casu, da leitura da peça vestibular, não há nenhuma discussão acerca do parcelamento irregular da área da presente demanda, uma vez que se discutiu apenas a restituição da gleba de terras.
5. Deve haver postura de diálogo no processo, de maneira que o magistrado deve sempre estimular que as partes e todos aqueles que participem do processo busquem solução de mérito com celeridade e eficácia, para que se respeite o princípio da razoável duração do processo previsto no art. 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal.
6. As regras de cooperação a que os magistrados devem se submeter, podem ser divididas em 04 (quatro) deveres essenciais, os quais contribuirão para o bom andamento do feito, sendo eles: esclarecimento (art. 321 do CPC/2015); diálogo (arts. 7o, 9o, 10, 11, 489, §§ 1o e 2o do CPC/2015); prevenção (arts. 317 e 932, parágrafo único, do CPC/2015) e; auxílio (art. 772, III do CPC/2015). No caso dos autos, a todo instante, foi possível verificar que o magistrado agiu com diligência que lhe é necessária ao julgamento da causa.
7. Recurso conhecido e não provido.